Tribunal: TJPA
Processo: 0803196-36.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803196-36.2023.8.14.0013

APELANTE: ARTUR ROSA FURTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ARTUR ROSA FURTADO contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condena à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, além de 400 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), reconhecida a minorante do tráfico privilegiado (§ 4º). A defesa requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração máxima da causa de diminuição. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) examinar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal e se a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal, especialmente os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares prestados em juízo, revela-se suficiente para embasar a condenação, sendo corroborada por elementos objetivos, como o auto de prisão em flagrante, o laudo toxicológico e o termo de apreensão, que atestam a materialidade e autoria do delito.

A alegação de ausência de provas aptas à condenação não se sustenta diante da consistência dos relatos policiais, da apreensão de substância ilícita (16,381g de cocaína) embalada para comercialização, do valor em dinheiro trocado e da apreensão de balança de precisão, indicativos da destinação mercantil da droga.

O crime de tráfico de drogas admite consumação por qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo suficiente a posse de droga para fins de mercancia, ainda que em pequena quantidade.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em valoração genérica e não individualizada de culpabilidade, personalidade e consequências do crime, exigindo redimensionamento. A ausência de fundamentação concreta impõe sua fixação no patamar mínimo.

Embora presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a fração de 1/3 mostra-se adequada, considerando a natureza da substância apreendida (cocaína) e a jurisprudência consolidada que admite a valoração qualitativa para fixação da fração.

A dosimetria da pena deve observar os critérios legais e constitucionais de individualização, razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando, no caso concreto, a redução da reprimenda em grau máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal dos agentes públicos, corroborada por elementos materiais e colhida sob o crivo do contraditório, é apta a sustentar condenação por tráfico de drogas.

A fundamentação genérica das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB impõe a fixação da pena-base no mínimo legal.

A fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado pode ser fixada em 1/3 quando as circunstâncias concretas, como a natureza da droga, indicarem maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59 e 49; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 917.310/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.02.2025; STF, HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, j. 06.03.2012; STF, HC 209.928 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21.03.2022; STF, HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STJ, EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta em favor de ARTUR ROSA FURTADO, devidamente qualificado, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condena pela prática do crime previsto no
art. 33, caput
, da
Lei 11.343/06
, na forma privilegiada.

Conforme se extrai dos autos, no dia 13 de outubro de 2023, policiais militares se dirigem à feira livre da cidade, em resposta a denúncia anônima sobre suposto ponto de comercialização de entorpecentes. No local, identificam o apelante em comportamento tido por suspeito e, após abordagem pessoal, encontram em sua posse duas porções de “oxi” e a quantia de R$35,00. Com autorização, ingressam em sua residência, onde localizam e apreendem uma balança de precisão.

Em 6 de dezembro de 2023, o Ministério Público oferece denúncia imputando ao acusado a prática de tráfico de drogas, conforme tipificado no
art. 33, caput
, da
Lei 11.343/06
. A denúncia é recebida em 16 de janeiro de 2024, com regular deflagração da fase instrutória.

Encerrada a instrução, o Juízo singular profere sentença em 25 de março de 2024, condenando o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, além de 400 dias-multa, substituindo a sanção corporal por penas restritivas de direitos, reconhecendo-lhe a causa de diminuição do
§4º do art. 33 da Lei 11.343/06
.

Irresignada, a Defesa interpõe apelação, sustentando a ausência de provas suficientes à condenação e, em caráter subsidiário, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação mais benéfica da fração redutora prevista na referida causa especial de diminuição de pena.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal -
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º).

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, alegando que o apelante é primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

A figura do tráfico privilegiado tem por finalidade conceder tratamento mais benéfico a indivíduos que praticam o delito de forma eventual, a exemplo das chamadas “mulas”, responsáveis apenas pelo transporte de pequenas quantidades de entorpecentes.

De acordo com a
Jurisprudência em Teses do STJ – Tese nº 22
, a causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
somente pode ser aplicada quando presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:

primariedade;

bons antecedentes;

ausência de dedicação a atividades criminosas; e

não integração a organização criminosa.

Embora a primariedade seja requisito necessário, ela, por si só, não assegura a concessão do benefício, sendo imprescindível que o agente não se dedique a atividades criminosas.

No caso em exame, ainda que o réu preencha os dois primeiros requisitos formais, resta claro que não atende ao terceiro, qual seja, a inexistência de dedicação à traficância. As circunstâncias objetivas do delito evidenciam sua dedicação habitual ao crime: foram apreendidas 168 porções individualizadas de cocaína, encontradas dentro de seu estabelecimento comercial, em local dissimulado, o que afasta a tese de ato isolado ou eventual. A expressiva quantidade de droga, sua forma de acondicionamento e os petrechos relacionados ao tráfico reforçam a conclusão de que a atividade ilícita era contínua.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/02/2025 (Informativo 27 – Edição Extraordinária)
– a minorante do tráfico privilegiado deve ser afastada quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa.

A própria sentença condenatória já fundamentou a negativa da minorante, destacando a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento e a existência de outra ação penal em curso contra o acusado pelo mesmo delito.

Assim consignou o Juízo:

No que tange à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, tal minorante não se aplica ao denunciado, vez que há elementos nos autos indicando que o réu se dedica a atividades criminosas, levando-se em consideração a quantidade de cocaína apreendida em seu poder e o fato de que já responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas.

É certo que o magistrado possui discricionariedade para fixar o quantum de redução, desde que de forma fundamentada e sem incorrer em
bis in idem
, conforme entendimento do
STF (HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 06/03/2012)
.

Todavia, ainda que inexista condenação definitiva, o Ministério Público pode comprovar a dedicação do réu ao crime por meio de elementos idôneos, como a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da prisão, a existência de outras ações penais em curso, a conduta social e outros fatores de prova, conforme já assentou o
STF, 2ª Turma, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/03/2022
.

Dessa forma, não estando presentes cumulativamente os requisitos legais, mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.

No caso concreto, embora comprovadas a primariedade e a existência de bons antecedentes por parte do acusado, o conjunto probatório constante nos autos permite concluir, com elevado grau de segurança, que o réu se dedica de forma contínua e estruturada à prática do tráfico de entorpecentes, circunstância que, nos termos do
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, impede a concessão da causa especial de diminuição de pena.

O Apelante sustenta, em suas razões, a tese de insuficiência probatória, alegando não haver elementos hábeis a demonstrar a traficância. Todavia, a prova constante dos autos revela robustez suficiente para infirmar tal argumento.

Com efeito, os depoimentos colhidos em juízo, especialmente os dos Policiais Militares responsáveis pela diligência, são harmônicos e convergentes com os relatos prestados na fase inquisitorial, não se verificando qualquer contradição entre as versões apresentadas. O PM Ricardo Correira Santa Brígida relatou que a prisão decorreu de denúncia anônima, recebida via WhatsApp, na qual se apontava o nome e as características do Apelante, já investigado por tráfico na região da feira de Capanema. A abordagem ocorreu em área externa do imóvel, sendo encontradas porções de droga e numerário em cédulas miúdas. Na sequência, com autorização de um residente, os agentes ingressaram no imóvel e apreenderam balança de precisão. Segundo o depoente, durante o deslocamento à delegacia, o réu confessou informalmente a venda de “trouxinhas” por R$ 10,00.

O PM Lion Matheus Cardoso dos Reis corroborou tal narrativa, acrescentando que a operação envolveu duas equipes que cercaram o local após identificarem o acusado com base na denúncia. No local, com ele foram encontradas uma
peteca
e uma pedra de óxi. A entrada na residência foi franqueada por familiar, ocasião em que se localizou a balança.

O PM Leonardo Sousa Lacerda, por sua vez, confirmou que o caso teve origem em denúncia por tráfico. Descreveu sua atuação na contenção do perímetro e referendou os demais elementos.

Tais provas orais, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se aptas à formação do juízo condenatório. Como bem sedimentado pela jurisprudência do Egrégio TJPA, o depoimento de agentes públicos goza de presunção de legitimidade e veracidade, especialmente quando prestado em juízo e corroborado por outros elementos do processo, como o Auto de Prisão em Flagrante, o Termo de Apreensão e o
Laudo Toxicológico Definitivo
.

A materialidade delitiva está satisfatoriamente demonstrada. O
laudo toxicológico
confirma que a substância apreendida — 16,381g de cocaína — possui natureza ilícita. Ademais, a droga encontrava-se embalada de modo típico à comercialização, e junto dela apreenderam-se apetrechos associados ao tráfico, como a balança de precisão.

Logo, descabe a alegação de fragilidade probatória. O crime de tráfico, conforme o
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
, é de perigo abstrato e de múltiplas condutas, sendo suficiente a prática de uma delas —
v.g.
, ter em depósito — para sua consumação.

Quanto à dosimetria, verifica-se que, na primeira fase, o magistrado valorou negativamente três circunstâncias judiciais do
art. 59 do CPB
— culpabilidade, personalidade e consequências do crime —, fixando a pena-base acima do mínimo legal. Entretanto, tais fundamentos não se sustentam, pois a fundamentação empregada revela-se meramente abstrata e própria do tipo penal, sem individualização suficiente,
ipsis litteris
:

a)
a menção de que o agente podia deixar de praticar o crime, sem qualquer causa excludente, representa apenas o reconhecimento da culpabilidade genérica;

b)
a afirmação de que possui índole voltada à prática delitiva não encontra respaldo em elementos objetivos dos autos;

c)
as consequências do crime foram genericamente ligadas à coletividade, sem demonstração específica de danos concretos.

Diante disso, impõe-se a revisão da pena-base, fixando-a no mínimo legal.

No que se refere à causa de diminuição prevista no
§4º do art. 33 da Lei 11.343/06
, ainda que presentes os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes, não integração a organização criminosa e ausência de dedicação a atividades ilícitas —, a redução em seu grau máximo (2/3) não é medida que se impõe.

A natureza da substância apreendida — cocaína, de reconhecida nocividade e alto grau de dependência — autoriza, nos termos do
art. 42 da Lei 11.343/06
, a fixação da fração redutora em patamar inferior, por critério discricionário do julgador. Tal entendimento é consonante com a orientação jurisprudencial do
STF
(
HC 99.440/SP
, Rel. Min. Joaquim Barbosa) e do
STJ
(
EREsp 1.431.091-SP
, Rel. Min. Felix Fischer), que admitem a análise casuística da fração, inclusive com base em inquéritos e ações penais em curso, desde que fundamentada.

Por conseguinte, a redução da reprimenda pela minorante do
§4º do art. 33
deve ser mantida no patamar fixado em primeiro grau (1/3), mostrando-se incompatível, pelas circunstâncias do caso concreto, a aplicação de sua fração máxima.

Em conclusão, não se verifica hipótese de absolvição, tampouco nulidade, sendo, contudo, necessário o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, em razão da fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais. A sanção pecuniária também deve ser recalculada nos moldes do
art. 49 do CPB
, observando-se os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, legítima a prova produzida, incluindo a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, os quais compõem conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação do apelante.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026